Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-77.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DECRETAÇÃO DE REVELIA. PERSUASÃO RACIONAL DO MAGISTRADO. OBRIGATORIEDADE DE FILIAÇÃO OU DE PERMANECER ASSOCIADO. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. ACESSO INDEPENDENTE AO IMÓVEL. SEM PREJUÍZO AO CONDOMÍNIO E AOS DEMAIS MORADORES. POSSIBILIDADE.

1. O silêncio do réu e a decretação de sua revelia não implicam na automática procedência dos pedidos iniciais, pois mesmo no caso de revelia subsiste, logicamente, espaço para o exercício da persuasão racional do magistrado.

2. A parte requerente não constitui condomínio regular, visto que não foi constituído de acordo com as exigências legais que regulam o parcelamento do solo e a criação de loteamento residencial.

3. Portanto, as regras que lhe são aplicáveis são as da associação, que tem como princípio maior, o disposto no inciso XX do art. 5o da Constituição Federal, segundo o qual “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”.

4. Com a desfiliação do associado e, em procedimento de regularização fundiária, a autorização da Terracap para que os terrenos fiquem fora do "condomínio", inexiste qualquer fundamento a obstar a construção de entrada independente pela parte ré, salvo se contrariarem as postulas urbanísticas em ensejarem a correspondente ação de fiscalização e repressão por parte da autoridade pública competente.

5. E ainda, que permaneçam associados, não restou comprovado que a obras realizadas pela parte ré geram prejuízo à coletividade associativa dos demais moradores.

6. Recurso conhecido e desprovido.